Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0709136-13.2020.8.07.0000 PACIENTE: TIAGO DE SOUZA PIRES IMPETRANTE: FELLIPE DANIEL XAVIER DE SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FELLIPE DANIEL XAVIER DE SOUSA em favor de TIAGO DE SOUZA PIRES, alegando-se constrangimento ilegal em razão do estado de saúde do paciente, que foi infectado pelo “coronavírus” nas dependências do estabelecimento prisional em que cumpre prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido, em regime de plantão judicial, pelo eminente Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA (id 15617616). Confirmado o decisório nesta assentada, por seus próprios fundamentos, requisitem-se informações ao culto Juízo de Execuções Penais. Em seguida, remetam-se à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Publique-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator